Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-18.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801539-18.2018.8.14.0051

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: A J VALENTE DE ALMEIDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO.AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE. sentença modificada. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Nos termos do Art. 757 do Código Civil pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

2.

H
ipótese dos autos em que ficou demonstrado que o acidente ocorreu entre particulares no momento do desembarque da balsa, e por isso, não encontra amparo na cobertura securitária.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais causados em acidente de trânsito, tramitada no juízo da 03ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Na exordial, aduz a empresa recorrida que em 27/10/2017, o veículo Mitsubishi ASX 2.0 sofreu uma colisão durante a manobra de desembarque do conjunto cavalo mecânico de placa BUS-2520, atrelado na carreta de placa MCD-3946 no convés da balsa na cidade de Santarém.

Relata que o prazo de vigência da apólice era no período de 13/10/2017 até 13/10/2018. Aduz que depois da colisão o veículo foi levado para a oficina Delta Veículos, em que foi informada a entrada do veículo para reparos, sendo que a demandada desembolsaria os valores a serem pagos, inclusive com o termo de indenização assinado. Informa que a Tokio Marine desautorizou o pagamento, sob a alegação que o sinistro não estava abarcado pelo contrato firmado.

A demandante relata ter efetuado a abertura do sinistro, no qual foi informado que a requerente não estava acobertada pelo dano e que o prejuízo não era indenizável, já que, os danos teriam sido causados por um terceiro, estando o veículo parado. Sustenta que diante da negativa, pagou integralmente o conserto e que nunca foi ressarcida pelos valores dispendidos. Requereu a procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.800, 58 (onze mil, oitocentos reais e cinquenta e oito centavos).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido. (ID 3312064).

Citado, o requerido apresentou contestação nos autos (ID 3312070) suscitando preliminarmente a inaplicabilidade do CDC. No mérito, sustenta a validade da negativa administrativa, a inexistência de dano moral. Requereu a improcedência da ação.

Réplica a contestação (ID 3312102).

Subsequentemente, o juízo
a quo
proferiu sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...)
PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONDENO a parte demandada ao pagamento/restituição à parte autora da importância de R$ 11.880,58 (onze mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) – ID 4603032 – pág. 23,corrigida monetariamente pelo IGP-M a contar do comprovado desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (contestação – 19/06/2018 – ID 5390307).

Considerando a sucumbência recíproca em semelhantes proporções, CONDENO A DEMANDADA ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da condenação, e a parte DEMANDANTE ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios de sucumbência de 15% sobre os valores que deixou de auferir (valor da causa, menos o valor da condenação), atualizados (art. 85, §2.º, do CPC), vedada a compensação.

Inconformado, o demando interpôs o presente recurso de apelação (ID 3312131) aduzindo, em síntese, a impossibilidade de manutenção da sentença recorrida, em razão da exclusão da cobertura securitária. Afirma que não há amparo legal para o deferimento do pleito e que o dano foi causado por motorista não relacionado à segurada e não pela balsa. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões postulando a manutenção da sentença (ID 3312133)

Coube-me o feito por distribuição.

É relato do necessário.

Inclua-se os presentes autos em pauta da próxima sessão de plenário virtual.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.1.

Do dever de indenizar.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença para afastar o reconhecimento do seu dever de indenizar, afirmando que o acidente ocorrido não possui cobertura securitária, em virtude de não encontrar amparo na apólice segurada.

Alega o recorrente que os danos no veículo do terceiro não estão inclusos na cobertura securitária dentro dos limites do contrato e que não há amparo legal para o deferimento do pleito, isto porque, no caso concreto não houve um sinistro em que a balsa tenha causado prejuízo a terceiros, mas sim de motorista terceiro, estranho a relação contratual, que manobrou o conjunto BUS-2520 em cima da balsa e colidiu com o veículo Mitsubishi.

Em análise à apólice securitária juntada no ID 3312062 observo que o artigo 1º dispõe:

Art.1º: “O presente seguro garante ao segurado, até o valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por disposição de lei, for responsável em virtude de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiro e que lhe tenham sido entregues para transporte, em viagem aquaviária, nacional, contra conhecimento de transporte aquaviário de carga , ou ainda outro documento hábil,
desde que aqueles danos materiais ocorram durante o transporte
e
sejam causados diretamente por : (grifei)

III- abalroação, colisão, ou contato, do navio ou embarcação com qualquer corpo fixo ou móvel;

No caso dos autos, pelo relatos constante na inicial observo que trata-se de acidente de trânsito ocorrido entre particulares, no interior da balsa. A apólice só assegura o reembolso no caso de acidentes ocorridos com a balsa nas situações descritas na cláusula 1ª da apólice, as quais não amparam a pretensão do recorrido.

Verifico no processo de abertura de sinistro (ID 3312076) e no boletim de ocorrência (ID 3312080) registrado pelo preposto da apelada, a descrição do ocorrido, o que ratifica a alegação da apelante de que, a hipótese dos autos não se enquadra nos fundamentos contratuais descritos na apólice, isto porque, a balsa estava parada e o acidente ocorreu durante a manobra para retirada do veículo do interior da mesma.

O contrato de seguro encontra fundamento no art.757 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Na apólice do seguro estão previstas as cláusulas do contrato pactuado e por esta razão a cobertura do seguro deve se ater aos limites ali estabelecidos, não sendo possível a concessão do prêmio em situações que não estejam especificadas na apólice.

De acordo com as previsões legais constantes no Código Civil a cobertura securitária deverá ser cumprida nos limites do pacto firmado entre as partes, no caso em tela, manter a sentença recorrida, seria responsabilizar a seguradora pelo pagamento do prêmio em situação não abarcada no contrato, tendo em vista, que os relatos evidenciam que o acidente foi causado por terceiro, estranho a relação contratual. Na verdade, o dono da balsa contratou o seguro, para lhe causar tranquilidade em eventuais acidentes ocorridos no interior da balsa em razão de sua funcionalidade, fato que no caso em exame não aconteceu, posto que a balsa estava ancorada, para o desembarque dos veículos ocasião em que ocorreu o sinistro.

O recorrido aduz que houve autorização para a realização do serviço e que a negativa na prestação de serviço, só veio posteriormente. Contudo, compulsando os autos, não verifico provas autorizando a execução do serviço. A nota fiscal constante no ID 3312062, bem como o pagamento do serviço (ID 3312062) foram anteriores a negativa da seguradora e não foram carreadas aos autos provas indicando o possível deferimento do pedido que justificasse o pagamento antecipado da indenização, por esta razões, entendo que a sentença merece ser reformada.

3-Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial. Condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/09/2022